Tribunal: TJES
Processo: 5014785-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014785-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DA HORA RAIMUNDO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS AÉREAS. DANO MORAL INEXISTENTE.
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5014785-06.2022.8.08.0035

Recorrentes: JEFFERSON DA HORA RAIMUNDO e ELIZANGELA DE SOUZA SANTOS

Recorrido: GOL LINHAS AEREAS S/A

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5994859).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JEFFERSON DA HORA RAIMUNDO e ELIZANGELA DE SOUZA SANTOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Quanto ao dano moral, verifico que são inexistentes, eis que os alegados danos sofridos pelos Autores não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, visto que no cenário caótico promovido pela pandemia da COVID-19, o fato ocorrido se deu em decorrência de caso fortuito externo, do qual a Requerida não podia se desvencilhar.

In casu,
apesar dos evidentes transtornos vivenciados pela parte recorrente, restou satisfatoriamente comprovado que o cancelamento do voo ocorreu em razão da pandemia do COVID-19, configurando, dessa forma, hipótese de caso fortuito ou força maior, conforme entendimento jurisprudencial dominante. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS E CONCEDIDOS NA SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO ADVINDA DO CANCELAMENTO DO VOO QUE NÃO SE ORIGINA DE ATO ILÍCITO DA EMPRESA RÉ, MAS DA PANDEMIA, QUE É, PARA ESTES EFEITOS, CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50055338620228210141, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maurício Ramires, Julgado em: 01-09-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

JEFFERSON DA HORA RAIMUNDO e ELIZANGELA DE SOUZA SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)